Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CRIME TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio tentado (art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requer a redução da pena na fração máxima de 2/3, sob o argumento de que a conduta não se aproximou da consumação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a redução da pena pela tentativa deveria ser aplicada na fração máxima de 2/3; (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime. No caso, o réu arrombou a loja, ingressou no estabelecimento, subtraiu dinheiro do caixa e foi impedido por funcionários apenas quando deixava o local, circunstância que justifica a redução no patamar de 1/2 (metade).
4. A fixação do regime aberto está correta, pois atende aos critérios do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, considerando a pena aplicada e a primariedade do réu.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça, vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.
6. O réu preenche os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pois a pena não supera 2 anos, o réu é tecnicamente primário, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e não foi aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §2o, "c"; 44, I; 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1835785, 07168967920228070020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/3/2024; TJDFT, Acórdão 1963479, 0724705-86.2023.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.